Tribunal: STF
Processo: RE 1339239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Irene Reiko II e outros contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por eles interposto nos autos.
    Alegam os embargantes que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a semelhança do caso com o Tema nº 439 de Repercussão Geral, “onde se decidiu que, mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação”.
    Aduzem que
    “Nesse ínterim, observe-se que o acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário no caso dos autos NÃO assegurou aos Autores, ora Embargantes, a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão funcional. Caso contrário, o teria sido provido pedido subsidiário formulado na presente demanda - consistente na observância do critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de progressão automática do grau “A” para o “B”, nos termos do próprio regime jurídico novo trazido pelo artigo 10 da LCE nº 1.080/08.”. 
    Postulam, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada omissão.
    É o relatório. Decido.
    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos embargantes.
    Conforme constou da decisão ora agravada:
    “Verifica-se dos autos que a Corte local decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos: 
    ‘No caso presente, que se pretende o recálculo de seus vencimentos sem as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 1.080/08, a parcela mensal corresponde à diferença entre o valor efetivamente recebido a título de vencimentos e o valor que entendem correto. 
    (...) 
    Os fundamentos deduzidos pelos apelantes em suas razões recursais não são suficientes para afastar a improcedência da demanda, vez que o acolhimento de sua pretensão implicaria em impossível criação de um sistema dúplice de vencimentos, resultado da mescla do antigo sistema de remuneração dos servidores com o atualmente vigente. 
    Os precedentes jurisprudenciais invocados pela r. sentença recorrida corroboram o entendimento de que, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, não está caracterizada ilegalidade na conduta estatal que imponha a intervenção judicial para alterar o enquadramento dos apelantes. 
    A questão foi bem apreciada por esta 11ª Câmara de Direito Público em voto do Eminente Desembargador Pires de Araújo no julgamento (do qual participei como Revisor) da Apelação Cível nº 0020916-81.2009.8.26.0053, j. 28/03/2011: 
    Não obstante a insatisfação do impetrante-apelante, constata-se que, pelas informações e provas produzidas nestes autos, não houve nenhuma redução dos seus vencimentos mas, ao contrário, houve até acréscimo. Desta forma, é inadmissível que o servidor público, após o reenquadramento instituído pela LC 1.080/08, que instituiu Plano Geral de Cargos,Vencimentos e Salários, pretenda usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal e concomitante da novel legislação. Repita-se: como já retro explanado, não se verificou nenhuma redução salarial, razão pela qual foi corretamente denegada a segurança, postoque foi garantido ao servidor a irredutibilidade de vencimentos e/ou proventos;portanto, havendo respeito a esse princípio, a Administração Pública é livre para criar, alterar e modificar as carreiras e vencimentos de seus servidores.’
    Dessa forma, para divergir do Tribunal de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos autos, bem como da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.080/80). Atraindo a incidência das Súmulas n° 279 e 280 desta Corte.” 
    Ademais, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida em conformidade com o julgado no Tema 439 de RG pela Suprema Corte:
    “Em cumprimento ao art. 1.030, II, do CPC, compete agora à Câmara de Direito Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida. 
    Verifica-se que o RE nº 606.199/PR não se aplica à hipótese dos autos. 
    De fato, o C. Supremo Tribunal Federal no referido julgamento do RE nº 606.199/PR, firmou entendimento de que não há direito adquirido ao regime jurídico e, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo embora aposentado na última classe da carreira anterior o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 
    (…)
    Outrossim, aponta-se para a inaplicabilidade do Tema 439 ao Estado de São Paulo, ante a situação diferenciada dos paradigmas utilizados para a consolidação da tese que embasou o citado tema no STF. 
    Nota-se, assim, que o v. acórdão de fis. 133/139 está em consonância com a tese do C. Supremo Tribunal Federal, pois decidiu que não há direito adquirido a regime jurídico, mas assegurou a irredutibilidade de vencimentos aos servidores.
    (…)
    Por fim, não há que se falar em aplicação do quanto decidido no item 2 da citada ementa (STF), porque se refere especificamente à lei do Estado do Paraná, de modo que a manutenção do v. acórdão é medida que se impõe. 
    Ante o exposto, mantém-se a fundamentação do acórdão, posto que em conformidade com o acórdão paradigma.”.
    Exatamente nesse sentido, vide:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU O TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido aplicou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do RE 606.199-RG (Tema 439, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a seguinte tese a respeito da matéria debatida nos presentes autos: Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 3. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa esfera recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. As razões do RE também impõem a análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.330.385/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/21).
    Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, que o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná. 
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente